Tribunal: TJES
Processo: 0002428-94.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002428-94.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIULLIAN DOS SANTOS FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 69 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIULLIAN DOS SANTOS FARIA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2°-A, inciso I (vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), artigo 157, §2°-A, inciso I (vitima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA), artigo 157, §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso Il (vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS), bem como no artigo 330, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, tendo a pena final sido fixada em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

A defesa de Giullian busca a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado.

Por fim, a reforma da dosimetria da pena e a readequação do regime, bem como, prequestionamento.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002428-94.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIULLIAN DOS SANTOS FARIA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 09 horas e 08 minutos, Rua Putiri, bairro Caçaroca, município de Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante violência, exercida com disparo de arma de fogo, subtraiu o veículo GM CORSA CLASSIC, placa ODJ 3869, pertencentes a vítima Amaro Dutra de Oliveira;

Ainda de acordo com os autos, no mesmo dia 10 de julho de 2022, minutos após o Latrocínio tentado acima mencionado, também mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, denunciado acima qualificado subtraiu o veículo VW FOX; cor preta, placa OYD8H59, de propriedade da vitima Luciano Nascimento Barbosa, conforme auto de apreensão, fl. 11:

Também segundo os autos, na mesma data mencionada, por volta das 10:40 horas, na Rua Guaçuí, Linhares/ES, mediante grave ameaça por uso de arma de fogo, o denunciado tentou subtrair o veículo RENAULT WIND, placa PPX 4920, da vítima Suellen de Souza Dias, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, sendo impedido pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Emerge dos autos que na data dos fatos, a primeira vítima; AMARO DUTRA DE OLIVEIRA dirigia seu veículo no endereço supramencionado, quando o indiciado, de posse de arma de fogo, anunciou o assalto e na oportunidade efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo: a perna direita da vítima, logrando êxito em subtrair o veículo Corsa Classic, de Placa ODJ 3869.

Ato contínuo, após empreender fuga, o indiciado colidiu com o veículo subtraído em um outro automóvel que se encontrava parado, um Fiat Palio, Placa MSA 1797, tendo nesse momento abandonado o veículo Corsa Classic no local da colisão.

Narra o caderno investigativo que, em seguida, já na Rua Elesbão Alexandre Miranda, bairro Nossa Senhora da Conceição, Serra/ES, enquanto empreendia fuga, o indiciado ainda de posse de arma de fogo subtraiu o veículo FOX, Placa OYD 8H59; de propriedade da vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA.

Segundo a vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA, em razão do acidente provocado pelo denunciado com a colisão entre o CORSA e o FIAT UNO que estava estacionado, parou o seu veículo, momento em que o denunciado dele se aproximou, apontando subitamente a arma em sua direção, exigindo que ele e sua esposa, que estava no veículo consigo, deixasse o carro, o que, em razão da grave ameaça, foi por ele feito. Informa a vítima que o denunciado ainda gritou consigo "não vem atrás não que vou abandonar o carro", evadindo-se na direção da BR 101 norte.

Depreende-se dos autos que a Polícia Rodoviária Federal foi acionada pelos policiais militares que realizava o acompanhamento dos fatos e solicitaram apoio das guarnições das cidades de Aracruz e Linhares, direção que teria tomado o denunciado com o veículo FOX subtraido de LUCIANO.

Neste interim, por volta das 10 horas 20 minutos, já no KM 148, BR 101, bairro Shell Linhares/ES, a guarnição da Polícia Rodoviária Federal avistou o veículo FOX subtraido e deu a ordem de parada ao indiciado, momento em que condutor, o ora denunciado, desobedecendo a ordem policial, atravessou o canteiro da Rodovia e novamente obteve êxito em empreender fuga.

Por fim, após acompanhamento tático já na Avenida Cachoeiro dé Itapemirim, bairro Shell; o indiciado colidiu, uam segunda vez, com outro veiculo que estava estacionado e continuou sua fuga a pé, sendo que na Rua Guaçui, de posse de arma; de fogo, tentou. subtrair o veículo Renault Kwid, Placa PPX4920, de propriedade da vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, em razão de ser impedido pelos Policiais Rodoviários Federal.

Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado para o 3a Delegacia Regional da Serra. Destaca-se que foi constatado a referida arma, apresenta as devidas condições de funcionamento, de acordo com o Auto de Constatação de Eficiência de arma de fogo às fis. 12 Relatam os autos que; o indivíduo, identificado como GIULLIAN DOS SANTOS FARIA, foi reconhecido pelas vitimas como autór dos, fatos, conforme o Auto de Réconhecimento de Pessoa por Fotografia, de fls. 53/56.

Assim agindo, o denunciado, infringiu os artigos 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, ll, ambos do Código Penal (em relação a vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), além artigo 157,, $2°-A, inciso l do Código Penal (em relação a vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA, e Luciano Nascimento Barbosa e artigo 157, S2°-A, inciso f d, c/é art. 14; Il, ambos, do Código Penal (em relação a vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS, tendo incorrido ainda na prática do delito previsto no art. 330 do CP, todos em concurso material, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida: citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado ô denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos; bem' como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, devendo ainda; ser fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2°-A, inciso I (vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), artigo 157, §2°-A, inciso I (vitima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA), artigo 157, §2°-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso Il (vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS), bem como no artigo 330, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, tendo a pena final sido fixada em 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

A defesa de Giullian busca a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do crime continuado.

Por fim, a reforma da dosimetria da pena e a readequação do regime, bem como, prequestionamento.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 11 do IP, nos Boletins Unificados de fls. 21/28, 29/32 e 33/35 do IP, nos Autos de Reconhecimento de fls. 53/54 e 55/56 do IP, no Auto de Restituição de fl. 59 do IP, no Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 63/64 do IP e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 69v/72, bem como nas demais provas produzidas em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos em juízo:

Do PRF - VITOR NASCIMENTO LASSALA:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE participou da ocorrência da vítima Suellen; que no dia já tinha conhecimento através da central que um veículo Fox preto tinha sido roubado e possivelmente foi em direção a Linhares; que viram um veículo com as mesmas características e quando o condutor viu a viatura ele passou por cima do canteiro da BR; que imediatamente fizeram o acompanhamento e verificaram a placa e viram que o veículo tinha restrição de roubo/furto; que o veiculo foi em fuga para dentro da cidade e quando ele foi fazer uma curva colidiu com outro isso já em Linhares; que o condutor do Fox iniciou a fuga a pé e continuou o acompanhamento e quando o alcançaram, o réu já tinha rendido a Suellen e entrando no veículo dela, ms não tinha partido; que o réu tinha uma arma de fogo, tipo revólver; que pelo que se lembra falou que uma dívida e que roubou o veículo para quitar e que não teria atirado numa vítima na Serra por querer e sim por acidente. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que enquanto efetuava a prisão acredita que a vitima Suellen acompanhou, pois ela estava próxima, mas não sabe se ela olhava em direção onde estavam; que antes de efetuar as perguntas informou ele o direito de permanecer em silencio, mas mesmo assim ele falou espontaneamente e partiu dele tentando explicar o que tinha acontecido; que não registrou por vídeo essa conversa; que não houve entrevista e sim conversa; que durante a conversa tinha um policial, o depoente, que fazia o registro no computador e estava armado e o réu sentado; que partiu do reu explicar o que ocorreu enquanto aguardava; que o momento que foi falado dos direitos dele foi feito no momento da prisão; que não havia presença de advogado e defensor público no momento das explicações do réu;

Do PRF - RODRIGO BARBOSA DA SILVA:

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE ue já tinham informações de um Fox preto que poderia ter tomado o rumo de Linhares e São Mateus e se depararam ele no perímetro urbano de Linhares e iniciaram o acompanhamento e ele empreendeu fuga e no trajeto ele colidiu com o veículo estacionado e fugiu a pé e o detiveram quando ele tornava em assalto uma condutora e entrava em um veículo; que o 'réu estava de posse de um revólver que estava na sua cintura; DADA A PALAVRA A DEFESA, NADA PERGUNTOU”

Da vítima - SUELLEN DE SOUZA DIAS

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava vindo de outro bairro e passou no bairro Shell indo para o hospital de Linhares e quando parou na esquina de uma padaria o réu atravessou a rua e parou e apontou a arma e rodou o carro e apontou a arma pelo vidro do motorista para a depoente e falou que queria o carro; que entregou o carro para ele e saiu e entregou a chave nas mãos dele e correu e estava curvando a polícia Rodoviária federal; que acredita que ele entrou no carro mas não conseguiu ligar pois os policiais já chegaram; que presenciou os policiais detendo o réu e foi a mesma pessoa que abordou a depoente; que não teve nenhum prejuízo com o carro; que não foi agredida de nenhuma armas e só teve a arma apontada para si. DADA A PALAVRA A DEFESA, AS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que quando o réu veio em direção e apontou a arma não olhou muito para o réu mas depois manteve o contato visula com o réu e viu o momento que a PRF capturou o réu.”

Da vítima - LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE no dia sai de casa com a esposa e chegando no bairro Areinha, em um cruzamento para pegar a BR e tinha um acidente; que na verdade era um carro roubado que colidiu com outro e uma pessoa colocou a arma em sua "cara" e pediu o carro apontando a arma e saiu do carro e entregou a chave; que tinha desligado o carro e saiu do carro e o indivíduo apontou a arma de novo e então o depoente entregou a chave para ele, que saiu com o carro; que seu carro foi encontrado em Linhares colidido com outro carro e tomou um prejuízo enorme; que trabalha como mecânico e eletricista e guinchou o carro de Linhares e foi consertando o carro e gastou em torno de R$ 14.000,00; que fez o reconhecimento do réu por fotografia e teve absoluta certeza de que foi a pessoa que o abordou; que a esposa do depoente reconheceu também o réu em delegacia. DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não lembra da roupa do réu, pois foi muito rápido e lembra da pessoa, mas da roupa não; que não recorda se o réu usava boné, mas ele era moreno, com o rosto mais cheio, de 1.70 m, cabelo preto e não se recorda de nenhum sinal distintivo, como cicatriz ou tatuagem; que quando fez o reconhecimento na delegacia fez junto com a sua esposa conjuntamente”.

Da vítima - AMARO DUTRA DE OLIVEIRA

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estava acontecendo no ginásio um campeonato de ordem unida do qual é líder e sua filha de 11 anos estava com o depoente, pois ela participava do evento; que seu amigo chamado Alex e seu sogro também foi para o evento com o carro dele; que estava estacionando o carro perto da faixa e o Alex do outro lado da Faixa; que quando foi sair do carro o réu chegou e "colou" na porta do carro e achou que fosse uma brincadeira, mas ele apontou a arma para dentro do carro e falou "perdeu, perdeu"; que perguntou "que brincadeira é essa" e o réu disse que não era brincadeira; que viu quando Alex vinha em sua direção e o réu como é menor, Gesticulou para Alex não se aproximar e quando o réu percebeu e perguntou "você avisou do assalto" e virou para o lado do depoente e então segurou o réu e se atrasou e segurou a arma do reu para baixo o réu pegou e deu um tiro a "queima roupa" na perna, na coxa; que empurrou o réu para dentro do carro e o pessoal que escutou o tiro começou a se aproximar e o Alex percebeu que era assalto, ele e o sogro foi atrás do réu; que o réu depois de balear o depoente, entrou no carro e saiu e Alex foi atrás dele; que o réu foi em direção a Areinha e Alex na cola dele e o réu dirigia em zigue zague; que o réu bateu de frente em um carro e deixou o carro do depoente batido e assumiu o Fox preto, colocando o motorista e a esposa pra fora e foi para Linhares e lá o réu bateu em outro carro e a PRF o prendeu; que o réu estava com arma e punho e ele era canhoto e apontava a arma para o carro e não apontou a arma no peito do réu e enquanto tentava falar para Alex não se aproximar e o réu estava entrando no carro com a arma nas mãos e o réu viu e virou para o lado do depoente e então abraçou ele por trás, mas não tentou tirar a arma dele e sim virar ele para frente para o réu não atirar no depoente; que não precisava reagir, pois o carro tem seguro e rastreador; que apenas segurou o réu porque ele virou para seu lado; que ficou tres meses em cima da cama; que o réu não estava com a arma na cintura em momento algum e isso é mentira do réu; que o tiro que o réu deu foi para se livrar do depoente; que teve problema com o seguro e ficou sem o carro uns 3 a 4 meses e o carro quase deu PT; que o tiro foi na coxa direita; que foi atendido rápido no PA e foi para casa no mesmo dia, pois o médico não viu que a bala transpassou; que teve que ir no hospital no dia seguinte por conta disso e teve um pouco de sequela na perna; que neste ato, após ser colocado o réu com mais dois presos estando o réu com o número 02 e os demais presos com os números 01 e 03, a vítima reconheceu como sendo o réu a pessoa com o número 02, sem sombras de dúvidas. DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que no momento que entrou em luta corporal com o réu foi presenciado pelo Alex e três pessoas o socorreram quando levou um tiro, mas não lembra que são; que depois que levou o tiro, o réu entrou no carro e fechou a porta e saiu de perto puxando a perna; que a arma não caiu no chão e nem ficou com o depoente; que não conseguiu tomar a arma dele e nem era o propósito do depoenie tomar a arma e sim de imobilizar o réu para não acontecer algo pior; que o réu permaneceu com a arma e ele sacou a arma para tomar a frente o Fox; que o réu não perdeu a arma em momento algum; que depois que a luta corporal acabou o réu não desferiu outro tiro, pois o réu entrou no carro e saiu e foi socorrido e foi tudo rápido.

O acusado, quando de seu interrogatório, negou a prática delituosa.

Assim, com base nos depoimentos colacionados, resta inequívoca a autoria dos fatos por parte do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

A defesa de Giullian busca, ainda, o reconhecimento do instituto do crime continuado, afastando, de pronto, o concurso material.

Entendo não assistir razão o pleito do apelante, pois, como se extrai do art. 69, do Código Penal:

Concurso material

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Assim, por todo o exposto nos autos, verifico ser correta a sentença de primeiro grau, na qual, o apelante fora condenado em concurso material, por haver desígnios autônomos, bem como pelo fato dos crimes não foram cometidos com identidade, principalmente de lugar, haja vista terem sido cometidos em municípios diversos e longínquos.

Portanto, rejeito a tese da defesa de aplicação da pena, nos moldes do crime continuado.

Requer a defesa, por fim, a redução da pena imposta ao apelante.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, diante da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes para os crimes.

Ausentes causas de diminuição quanto à dosimetria em relação às vítimas Luciano e Amaro.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 157, §2º, I do CP, razão pela qual foi a pena exasperada em 2/3, restando definitivamente fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quanto às vítimas Luciano e Amaro.

Quanto à pena aplicada em relação à vítima Suellen, correta a aplicação da pena intermediária em 08 anos e 04 meses de reclusão e, ao final, a aplicação da causa de diminuição em 2/3 com fundamento no art. 14, II do Código Penal.

Dessa maneira, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada na pena imposta ao acusado.

Diante do
quantum
de pena fixado, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Também não vejo motivos para redimensionar a pena de multa, que revela-se suficiente e necessária para a prevenção e reprovação do crime.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

No que tange ao prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GIULLIAN DOS SANTOS FARIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I (vítima AMARO DUTRA DE OLIVEIRA), art. 157, § 2º-A, I (vítima LUCIANO NASCIMENTO BARBOSA), ART. 157, § 2º-A, I c/c art. 14, II (vítima SUELLEN DE SOUZA DIAS) e do art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes constantes da sentença recorrida.

Inicialmente, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido de existirem provas suficientes para a condenação do acusado pela prática dos crimes de roubo a ele imputados.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência quanto ao não reconhecimento do crime continuado.

Analisando a sentença recorrida, nota-se que não houve qualquer fundamentação para o afastamento do crime continuado, tendo a Sentenciante se limitado a consignar que deve ser aplicada a regra do concurso material pois foram cometidos mais de um crime.

Já o preclaro Desembargador Relator entendeu pela inaplicabilidade do crime continuado “
por haver desígnios autônomos, bem como pelo fato dos crimes não foram cometidos com identidade, principalmente de lugar, haja vista terem sido cometidos em municípios diversos e longínquos”
.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a caracterização da continuidade delitiva, os delitos devem possuir os mesmos requisitos objetivos (tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios)
”(AREsp n. 2.232.906/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

No caso, nota-se que o acusado foi condenado pela prática de três crimes de roubo, pelos seguintes fatos descritos na denúncia:

(...) no dia 10 de julho de 2022, por volta das 09 horas e 09 minutos, Rua Putril, bairro Caçaroca, município de Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante violência, exercida com disparo de arma de fogo, subtraiu o veículo GM CORSA CLASSIC, placa ODJ 3869, pertencentes à vítima Amaro Dutra de Oliveira;

Ainda de acordo com os autos, no mesmo dia 10 de julho de 2022, minutos após o Latrocínio tentado acima mencionado, também mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, o denunciado acima qualificado subtraiu o veículo VW FOX, cor preta, placa OYD8H59, de propriedade da vítima Luciano Nascimento Barbosa (...)

Também segundo os autos, na mesma data mencionada, por volta das 10:40 horas, na Rua Guaçuí, Linhares/ES, mediante grave ameaça por uso de arma de fogo, o denunciado tentou subtrair o veículo RENAULT WIND, placa PPX 4920, da vítima Suellen de Souza Dias, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades (...)

É certo que em relação ao crime cometido em Linhares/ES não se pode reconhecer a continuidade delitiva, já que a jurisprudência aponta que para a aplicação do referido instituto, os crimes devem ser praticados em comarcas próximas ou contíguas, o que não é o caso, já que foram dois roubos praticados em Serra/ES e o terceiro em Linhares/ES.

No entanto, entendo pela possibilidade de reconhecimento da continuidade entre os dois crimes praticados em Serra/ES, já que praticados com o mesmo
modus operandi
, isto é, subtração de veículo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com a diferença de minutos entre os delitos, o que evidencia que o segundo se deu como continuação do primeiro, estando demonstrada, a meu ver, a unidade de desígnios.

Assim, passo à nova dosimetria da pena.

Considerando que as penas fixadas para os dois crime de roubo cometidos em Serra/ES foram idênticas, aplico a fração mínima prevista no art. 71 do CP, já que foram dois crimes praticados, obtendo a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Dada a regra do concurso material com o outro crime de roubo tentado praticado em Linhares/ES e com o crime de desobediência, chega-se a pena consolidada de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 18 (dezoito) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.